Tribunal: TJES
Processo: 5016145-34.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016145-34.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEYZA TORETA SANTANA
RECORRIDO: ANDERSON DA SILVA SIMOES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA CAUSA DA RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA COMPLEXA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(1).
Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação indenizatória, em que o Autor afirma que contratou os serviços de arquitetura da Requerida para a construção de sua casa, devendo realizar projeto arquitetônico, estrutural, elétrico e hidrossanitário, pagando o valor de R$8.000,00 por isso. Indica que o projeto arquitetônico é requisito para obter financiamento bancário para construção do imóvel. Aponta que o Estudo Preliminar foi submetido pela Arquiteta a sua aprovação em 10/12/2021, tendo sido aprovado com ressalva em 15/12/2021, tendo sido solicitada revisão de layout e pendente a conclusão da fachada. Aduz que, em 10/01/2022, a esposa do Requerente comunicou à Requerida que a área construída prevista no Estudo Preliminar estava ultrapassando o contratado, o que tornaria inviável a construção pelos seus custos, indicando que não havia essa informação de forma clara nos Estudos apresentados. Aponta que a Requerida apresentou novo Estudo Preliminar em 14/01/2022, tendo sido finalizado, com as correções, em 25/01/2022. Indica que passou a cobrar um cronograma de trabalho da Requerida em relação aos demais projetos, no que não era respondido, razão pela qual solicitou rescisão do contrato em 06/02/2022, o que foi recusado. Aponta que teve que contratar outros profissionais para concluir o serviço, pagando o valor de R$20.100,00 a esse título. Sustenta que o Estudo Preliminar entregue pela Requerida estava incompleto. Alega que o referido atraso na entrega dos projetos implicou em aumento da taxa de juros de 8,6% ao ano para 8,99% ao ano, o que resultou em aumento de R$5.624,64 dos juros do financiamento. Afirma ser devida multa contratual pela Requerida de R$1.200,00. Requer indenização por dano material de R$27.924,64 e por dano moral de R$3.000,00.”

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para: condenar a Requerida a restituir ao Autor o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e julgou improcedente os demais pedidos.

(3).
A ré interpôs o presente recurso inominado, reiterando a preliminar de incompetência do Juizado Especial, alegando que a solução da lide exige a produção de prova pericial para aferir a conformidade do projeto arquitetônico com as normas técnicas (NBR-6492) e para quantificar o serviço efetivamente prestado e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação. A parte autora, ora recorrida não apresentou contrarrazões.

(4).
O Enunciado 54 do FONAJE estabelece que a menor complexidade da causa, para fins de competência, é aferida pelo objeto da prova e não pelo direito material em si. No entanto, no presente caso, a controvérsia principal não se limita a um simples inadimplemento contratual.

(5)
A defesa da ré, ora recorrente, se baseia no argumento de que a não entrega dos projetos estruturais, elétrico e hidrossanitário se deram em virtude do grande número de modificações solicitadas pelo autor e sua esposa, que extrapolaram o que foi contratado e inviabilizaram a continuidade do trabalho no prazo pactuado. Demonstrando tal alegação, a ré informa ter realizado cinco revisões e três fachadas 3D, embora o contrato previsse apenas uma revisão no estudo preliminar.

(6).
A análise de responsabilidade pela frustração do contrato exige a apuração do impacto das solicitações de alterações feitas pelo autor. A avaliação pericial seria indispensável para determinar se o volume e a natureza das modificações solicitadas foram de fato suficientes para inviabilizar a prestação dos serviços e a repactuação do contrato, justificando a não entrega dos projetos estruturais, elétrico e hidrossanitário.

(7)
Neste sentido, entendo que a causa envolve a análise de supostos equívocos em projetos arquitetônicos, bem como a correta quantificação de serviços técnicos, o que afasta a competência dos Juizados Especiais .

(8).
Da conclusão.
CONHEÇO
do recurso inominado para, em razão da necessidade de se produzir prova pericial grafotécnica,
DECLARAR
a incompetência do Juizado Especial Cível e
ANULAR
a r. sentença proferida pela Juízo
de origem
,
JULGANDO
, em consequência,
extinto o processo sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

(9).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do reconhecimento da incompetência jurisdicional.

Victor Moertenschlg Da costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)